Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. HOTEL URBANO. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. INDISPONIBILIDADE DE DATAS PRETENDIDAS. CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONGIFURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pacote turístico adquirido na modalidade data flexível limita o direito do consumidor na escolha da data da viagem. Desse modo, a incerteza no tocante à data é inerente a esse tipo de contrato. Em contrapartida, os preços são significativamente inferiores aos dos demais pacotes turísticos.
2. Nesse contexto, a frustração da expectativa do autor diante da indisponibilidade de datas para a viagem não é bastante para aflorar o dano moral, sobretudo quando não há notícia de consequência relevante.
3. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
4. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.